Tribunal: TJMT
Processo: 1002563-17.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002563-17.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA CEBALHO ARES - CPF: 043.982.051-01 (RECORRENTE), RODRIGO SAMPSON VILAROUCA DE FREITAS LEITE - CPF: 067.195.713-97 (ADVOGADO), ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 14.741.403/0001-04 (RECORRIDO), ARYANE MARTINS SANTANA - CPF: 714.566.861-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. TESE INSUBSISTENTE. JUNTADA DE DOCUMENTOS ASSINADOS. FICHA CADASTRAL E CANHOTOS DE RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS.

SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DÉBITO EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CARACTERIZADA.
INTERPOSIÇÃO MANIFESTAMENTE INFUNDADA. APLICAÇÃO DE MULTA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Embora a parte agravante atribua como indevido o ato de inscrição, em contraprova, a empresa demonstrou a origem do débito ao juntar a ficha cadastral, notas fiscais e canhotos de entrega de mercadorias, cuja assinatura aposta guarda identidade com os documentos que acompanham a inicial.

2.

Consoante a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.

3.

O reconhecimento da litigância amolda-se aos elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação revela a alteração da verdade dos fatos.

4.

A parte agravante não traz argumento relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada.

5.

Nos casos em que o agravo for manifestamente infundado cabível a aplicação de multa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

6.

Agravo interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
ANA PAULA CEBALHO ARES
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que não foi devidamente comprovado o vínculo contratual.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para declarar inexistente o débito
sub judice
e condenar a empresa em reparação por danos morais.

Tempestividade certificada no id. 187108654.

Sem contrarrazões, conforme atesta a certidão de Id. 191313675.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1002563-17.2021.8.11.0006

Polo Ativo

ANA PAULA CEBALHO ARES

Polo Passivo

ODORATA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido consiste em analisar a legalidade do débito e consequentemente a inscrição do nome da parte agravante no cadastro de inadimplentes.

A pretensão recursal não vinga. Explico.

A parte agravada afirma que “
analisando detidamente os autos, resta clarividente que agravante não possui vinculo jurídico com a Agravada, uma vez que a mesma não o contratou, utilizou nem mesmo usufr
uiu”.

No entanto, quando da propositura da ação a parte afirmou que realizou cadastro com a revendedora da empresa, mas não teria recebido o produto, por isso desconhecia o débito.

A questão foi bem destacada na sentença. Eis trechos:

“[...]

Ab initio, destaco que o dever de prévia informação da negativação é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, consoante Sumula 359 do STJ.

O que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que a parte autora sustenta que a negativação é indevida.

Em que pese a parte autora sustentar que realizou o cadastro, mas nunc recebeu os produtos, a Requerida apresentou canhoto de entrega dos produtos assinados pela demandante (ID 88768501).

Por sua vez, a autora não trouxe aos autos nenhum elemento capaz de desconstituir a prova apresentada.

Dessa feita, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Assim, não há falar em declaração de inexistência do débito, muito menos em indenização a título de danos morais, pois não comprovada qualquer ilegalidade no proceder da parte Reclamada.

Por outro lado, dispõe o Art. 77 do CPC que são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo expor os fatos em juízo conforme a verdade; não formular pretensão quando cientes de que são destituídas de fundamento, dentre outros.

Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; altera a verdade dos fatos; usa do processo para obter fim ilegal; opõe resistência injustificada ao andamento do processo; procede de modo temerário; provoca incidente manifestamente infundado.

[...]

Ante o exposto:

JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Acolho o pedido contraposto condenando a parte autora a pagar à requerida o valor de R$4.893,99 (quatro mil e oitocentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos).

Condeno a parte Reclamante a pena de litigância de má-fé no valor equivalente a 1% do valor da causa a ser revertido em favor da parte Reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno - na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95 - a Reclamante ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do CPC.

[...]”

Considerando os elementos identificadores da ação – causa de pedir e pedido, em contestação, a empresa agravada apresentou contraprova capaz de desconstituir a tese inicial: ficha cadastral e canhotos de recebimento das mercadorias, ambos os documentos devidamente assinados, tal qual estabelecido pelo juízo
a quo
, e cuja legitimidade sequer foi objeto de discussão pela parte.

Além disso, desnecessária a realização de perícia grafotécnica quando as assinaturas se assemelham aos demais documentos acostados. Nesse sentido, é a Súmula 32 das Turmas Recursais deste Estado: “
É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato
”.

Desse modo, a parte agravada seguiu o ônus da impugnação específica e trouxe prova desconstitutiva do direito da parte autora com a sua contestação, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC.

A alegação de que não foi notificada previamente também é totalmente insubsistente, vez que a é do órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a responsabilidade pela notificação prévia do devedor – Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça.

Com isso, a cobrança e inscrição restritiva constitui exercício regular de direito, ante a ausência de prova do adimplemento.

O pedido contraposto possui fundamento legal no artigo 31 da Lei n. 9.099/95. A litigância de má-fé está devidamente fundamentada e adequada mediante os elementos insculpidos no art. 80 do Código de Processo Civil, porquanto a farta documentação não ampara o argumento do mero exercício do direito de ação, mas, sim, revela a alteração da verdade dos fatos.

Nessa intelecção:

AGRAVO INTERNO. DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA EM LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. AUSENCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ASSINATURA EXARADA NO CANHOTO DE ENTREGA DE MERCADORIAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Comprovado pela agravada a existência de vínculo jurídico entre as partes, caberia à agravante a demonstração da adimplência com relação débito cobrado, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, I do CPC.

2. A decisão agravada, portanto, não merece reforma, uma vez que diante dos documentos colacionados pela empresa demandada, houve a prova cabal da contratação dos serviços e da legitimidade do débito levado à negativação, sendo nítido, assim, que a agravante alterou a verdade dos fatos, com o propósito de obter vantagem indevida.

3. Recurso conhecido e não provido.

(TR-MT, N.U 1025530-34.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 28/09/2023)

À luz do quadro fático-probatório, a sentença está em consonância com as súmulas destacadas e jurisprudência dominante desta Turma Recursal, o que autoriza a tomada por decisão unipessoal, com referência no art. 932, IV e V, CPC.

Assim, a parte agravante não trouxe elemento novo, relevante juridicamente, capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida incólume.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO A ELE PROVIMENTO
a fim de manter na íntegra a decisão unipessoal prolatada.

Por ser manifestamente infundado o recurso e com a devida advertência, aplico multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do art. 1.021, § 4º, CPC, observada a regra dos arts. 98, § 3º, e 1.021, §5º, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024